Tribunal: TJDFT
Processo: 0740122-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO §3o DO ARTIGO 33 (COMPARTILHAMENTO DE DROGA). RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a alegação da Defesa de desclassificação para o consumo compartilhado quando as circunstâncias da apreensão de drogas, notadamente a quantidade de comprimidos e o relato extrajudicial da usuária, aliadas ao testemunho dos policiais, constituem um conjunto probatório suficiente a demonstrar que a droga apreendida pertencia ao réu e se destinava ao tráfico.
2. Recurso conhecido e desprovido.